Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1017496-47.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Considerando que ainda não foram esgotados todos os meios admitidos no Código de Ritos para citação pessoal do réu João Francisco das Graças, foi determinada à Autora que recolhesse a diligência atinente à expedição de Carta de Ordem para tentativa de citação pessoal nos dois endereços já informados nos autos, conforme decisão proferida no ID 76170457.
Logo em seguida, a Autora informou ter sido recolhida a diligência correspondente.
Além disso, peticionou ao Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, na qual tramitou a ação originária, a fim de que referida autoridade judicial cumpra a ordem prolatada por esta Relatora.
A despeito de haver urgência na angularização processual, a precipitação da Autora acaba por atropelar os atos processuais, e isso não pode ver visto como excesso de formalismo, principalmente porque esta ação é originária neste Órgão Julgador, cujos atos processuais não são cumpridos por simples petição juntada na demanda que tramitou no Juízo Singular.
Determinei que fosse expedida Carta de ordem para o cumprimento do ato, a qual é cumprida pela Diretora do Departamento por meio de formulário elaborado pela Corregedoria-Geral da Justiça e enviado via malote digital.
Diante disso, confira se o valor da diligência está correto. Em caso positivo, cumpra corretamente a decisão do ID 76170457. Em caso negativo, determino a complementação.
Cuiabá, 09 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora